Tribunal: STF
Processo: ARE 1411960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FURTO QUALIFICADO — reconhecimento do princípio da insignificância - impossibilidade - condenação mantida — penas e regime adequadamente impostos — apelo desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Consta da denúncia que, no dia 02 de agosto de 2015, por volta das 13h45min, nas dependências da Creche Municipal Emílio Roberto Radiante Onofre, localizada na Rua Jaú n. 028, na cidade de Itaquaquecetuba,RAFAEL subtraiu para si, mediante escalada, 04 caixas de giz de cera e um controle remoto.



    RAFAEL negou na fase policial, mas confessou em juizo, ter pulado o muro da creche e subtraçdo os itens arrolados na denúncia.



     Graciane, representante da instituição, afirmou que passava pelo local e percebeu um rapaz sendo abordado pela guarda municipal. Foi informada da subtração. O réu pulou um muro de 02 metros e entrou pela aporta que já estava danificada em razão de outro furto ocorrido na semana anterior. 



    O guarda civil Rodrigo Grion Robadel afirmou ter sido acionado por um popular que viu o réu pulando o muro da creche. O réu foi abordado na via pública e no interior da sua mochila apreendidos os bens furtados. 



    No mesmo sentido o guarda civil Raelson Carlos Rodrigues. 



    O laudo de fls. 72/75 atesta que o muro tinha 02 metros.Assim, a condenação era de rigor.



    Não há como aplicar aqui o principio da insignificância, para fins de absolvição. A norma principiológica tem a finalidade única de servir como instrumento orientador do Poder Legislativo no momento de valoração das condutas que serão consideradas relevantes para o Direito Penal, o que se dará com base no grau de lesividade ao bem juridico tutelado.



    O principio da insignificância, logo, não encontra assento em nossa legislação, dai que a sua aplicação pelo Poder Judiciário para fins de afastamento da tipicidade material implicaria em ofensa ao princípio da reserva legal, bem como ao princípio da independência dos poderes, porquanto o Judiciário estaria usurpando função inerente ao Legislativo.



    (...)



    Além disso, trata-se de multirreincidente, o que demonstra que o apelante faz da criminalidade seu meio de vida.



    (...)



    Diante do exposto, nego provimento ao apelo, mantendo-se na íntegra a r. sentença recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente